Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714701-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no Cumprimento de Sentença no 0708542-08.2021.8.07.0018, movido por MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais (ID 121263747, origem). Compulsando os autos, verifica-se que, na decisão de Embargos de Declaração, o juízo a quo reconsiderou a sua posição inicial e deferiu o destaque dos honorários contratuais, na forma pretendida pela parte agravante. Vejamos (ID 121192590, origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu a reserva de honorários contratuais. Devidamente intimada, a parte exequente apresentou contrarrazões em ID 115275655. DECIDO. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao destacamento de honorários contratuais, como sabido, a respectiva reserva somente é possível com a apresentação do contrato individual firmado com a parte, ou, ainda, com a autorização dela para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse contexto, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Esse é o entendimento assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA PARTE. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "A parte final do art. 22, § 4.o, da Lei n.o 8.906/94, permite que o juiz determine a apresentação pelo advogado de declaração firmada pelo cliente de que nenhum valor a título de honorários convencionados foi adiantado ou a abertura de prazo para o constituinte-cliente se manifestar sobre a existência de eventual pagamento; para que seja realizado o destaque da verba honorária, quando o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou o precatório (REsp 1.106.306/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 11.5.2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1280534/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE NORMA CONTIDA EM RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO CONSTITUINTE. FACULDADE DO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. Não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 2. O STJ, interpretando o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, firmou o entendimento de que é facultado ao julgador fixar prazo para que a parte exequente/constituinte se manifeste acerca do requerimento de destaque das verbas honorárias formulado pelo causídico. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1732018/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018 – grifou-se.) No caso dos autos, verifica-se que M DE OLIVEIRA juntou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO, cujo objeto se amolda à pretensão aviada nestes autos. No respectivo contrato, consta autorização do destacamento dos honorários contratuais do crédito principal. O documento foi assinado em 14.3.2016. Contudo, embora não conste manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida, verifico que a parte exequente, ora embargada, deveria oportunamente, se o caso, comprovar eventual pagamento antecipado dos honorários contratuais pactuados. Após a intimação, a parte embargada juntou contrarrazões e não apresentou qualquer prova que desconstitua os encargos constantes do acordo celebrados entre as partes. Dessa forma, verifico razão assiste à terceira interessada, sendo devido o destacamento de honorários contratuais. De tal maneira, é necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Por todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, e, no mérito, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais de 20% do valor devido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato juntado em ID 119167785. Nos termos da decisão de ID112345598, necessária a preclusão para expedição dos requisitórios, haja vista a discrepância entre o valor global e o valor incontroverso, o que impossibilita a expedição de RPV no caso em questão. Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Após, remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Pasta AGI 2a Vara. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 0. Após, remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Pasta AGI 2a VF.” (grifei) Assim, revogada a decisão agravada e acolhida a pretensão do agravante quanto à questão objeto do presente recurso – destaque dos honorários contratuais –, a consequência é a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator